Tribunal: TJDFT
Processo: 0740656-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR ESTIPULADO UNILATERALMENTE PELO DEVEDOR. REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 335, DO CC, E 539, DO CPC. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que se não se vislumbram os requisitos legais a autorizar a consignação em pagamento, inaudita altera pars, do valor estipulado unilateralmente pelo devedor, nos termos do art. 335, do CC, e do art. 539, do CPC, não se mostra razoável a concessão da medida liminar requerida, até porque tal questão deverá ser melhor examinada com a regular instrução processual, havendo, pois, que se a manter a decisão agravada.

2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.